Tribunal: STF
Processo: ARE 1327375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. DETERMINAÇÃO DA LEI N.º 11.738/2008. QUESTÃO QUE NÃO SE EXAURE COM ESSA PREMISSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS NOS NÍVEIS E DEMAIS GRATIFICAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL (TEMA N.º 911 STJ). SUCESSIVAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUANTO A PREVISÃO DO ESCALONAMENTO. LEI ESTADUAL EM VIGOR SEM PREVISÃO DE QUE AS CLASSES DA CARREIRA SERÃO REMUNERADAS SOBRE PERCENTUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO DE VALOR NOMINAL FIXO. ANTERIOR FIXAÇÃO, EM TESE, DE REAJUSTE EM PERCENTUAL DO PISO NACIONAL. PROVA PERICIAL QUE SE IMPÕE. VERIFICAÇÃO SE O PISO SALARIAL VEM SENDO PAGO NO SALÁRIO BASE DA SERVIDORA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COMPLEXOS. RESOLUÇÃO DA LIDE QUE ENSEJARIA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PATENTE A FALTA DE LIQUIDEZ DO PEDIDO FORMULADO, A EXIGIR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE. RECURSO PREJUDICADO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, V, VIII, § único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor.
    2- Em relação a tal matéria posta sob exame, registre-se, inicialmente, que a Lei n.º 11.738/2008, como sabido, regulamentou o art. 206, VIII, da CF/88 e art. 60, inciso III, alínea “e”, do ADCT, para instituir o piso salarial profissional nacional devido aos profissionais do magistério público da educação básica, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, dispondo, nos seus artigos 2º, 3º e 5º, o seguinte: Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
    3- Ocorre que a Lei n.º 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. 
    4- Após, em sede de embargos de declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, que reconheceu a obrigatoriedade de todos os entes federados implementarem o piso nacional do magistério a contar de 27/04/2011, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário (...)
    5- Destarte, além do escalonamento de efeitos previsto no artigo 3º da Lei n.º 11.738/2008, a aplicação do disposto na referida norma deve observar também a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação das disposições relativas ao piso nacional dos professores deve observar três momentos distintos: a) No primeiro momento, a partir de 01/01/2009 e conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei n.º 11.738/2008, o piso salarial deve ser considerado como correspondente à remuneração, na proporção de 2/3 para diferença; b) A partir de 01/01/2010 e até 06/04/2011 (data de julgamento da ADI 4167/DF), conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo acima mencionado, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial equivalerá ao valor integral da remuneração; c) A partir de 07/04/2011, quando proferido o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial deve ser considerando como equivalente ao vencimento básico integralizado.
    (...)
    patente é a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda deduzida nestes autos, seja pela necessidade de dilação probatória (prova pericial), seja pela impossibilidade de prolação de sentença ilíquida, sendo medida acertada a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.
    (...)
    22- Ante o exposto, deverá o presente Recurso Inominado ser JULGADO PREJUDICADO ante o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 640671 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 433), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente